Tribunal: TJDFT
Processo: 0735855-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE 50% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. RENDIMENTOS MÓDICOS. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em exame aos autos principais, verifica-se que se mostram plausíveis os argumentos do recorrente, uma vez que a penhora de até 50% de seus rendimentos - já bastante módicos - poderia comprometer sua própria subsistência. Somado a isso, não existir na decisão vergastada qualquer juízo de ponderação acerca da amplitude da penhora e o salário do devedor, de modo a se efetivar uma constrição que assegurasse ao credor e devedor meios mínimos e necessários para preservar as respectivas dignidades.
2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.